Tribunal: STF
Processo: Rcl 21171
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Incidência do Enunciado 734 da Súmula do STF. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.